Tribunal: STF
Processo: HC 269159
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal)

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração em que se busca “determinar o imediato e definitivo desentranhamento, dos autos da Ação Penal, do laudo de microcomparação balística e de todas as peças que a ele façam referência direta, por manifesta ilicitude por derivação”.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou ao exame dos requisitos do Recurso Especial. Desse modo, tornase inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências

    IV. DISPOSITIVO

    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.